Tribunal: STF
Processo: ARE 1472203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 09/2012. AUTOR QUE LABORA PARA A MUNICIPALIDADE DESDE JULHO/2008. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS DE REGÊNCIA. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o preparo dispensável por se tratar de Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.



    2- A Lei Complementar Municipal nº 09/2012 dispõe sobre o Sistema de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda. Já a Lei Complementar Municipal 08/2012 traz a disciplina acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda.



    3- Tendo em vista que a parte requerente fora admitida perante a municipalidade em 29/08/2008, nos moldes artigos 14, 15 e 19 da Lei Complementar nº 09/2012, faz jus ao acréscimo pecuniário de 5% no vencimento do servidor em razão do tempo de serviço prestado ao ente público.



    4- Dessa forma, no que pertine ao pleito relativo à progressão funcional, de igual modo, assiste razão à recorrente quanto à contagem do tempo anterior laborado no mesmo cargo do referido Município para este fim. Com efeito, no que diz respeito ao Enquadramento de Classe, a LCM 09/2012, estabelece que:



    Art. 15 – O servidor efetivo terá direito a que seja computado para efeitos de desenvolvimento horizontal: I – o tempo de serviço prestado em cargo comissionado e em função gratificada nos órgão, em entidade administração municipal e em entidade representativa da categoria; II – o tempo de exercício em atividade própria da Administração Municipal, para cujo desempenho seja necessária experiência ou qualificação profissional inerente ao cargo ocupado pelo servidor. (grifo nosso) (...)



    Art. 19 - O servidor público terá direito de avançar horizontalmente a cada 3 (três) anos de exercício no cargo público durante 33 (trinta e três) anos, conforme anexo III. Parágrafo único – O acréscimo salarial pelo desenvolvimento horizontal é de 5% (cinco por cento). (...)



    Art. 27. O enquadramento do servidor será realizado de duas formas: I - Enquadramento salarial que compreenderá a lotação do servidor no quadro e no cargo dentro da respectiva classe e na referência que lhe couber, que definirá o valor de seu vencimento.



    Art. 28. O enquadramento salarial do servidor, no cargo e respectiva classe em que for enquadrado funcionalmente, dar-se-á no padrão de vencimento na mesma classe.



    Art. 29. Para efeito de implantação do Plano de carreira, o enquadramento salarial do servidor no Padrão de vencimentos referente à Classe do cargo em que for enquadrado o servidor, dar-se-á na referência correspondente ao tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D’Ájuda. (grifo nosso)



    5- Destarte, sabe-se que o enquadramento, por definição, consiste no ato que, frente à legislação vigente, situa o servidor no plano de carreira. Isto é, o enquadramento é forma de provimento derivado, que pressupõe, necessariamente, a alteração na situação do serviço do servidor já provido inicialmente. Segundo doutrina de Antônio Flávio de Oliveira (in “Servidor Público: remoção, cessão, enquadramento e redistribuição”. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 111): “Assim, o servidor que se encontre no serviço público passará, posteriormente à ocorrência de alteração legislativa e, em virtude dessa modificação, a ter cambiada a nomenclatura, o símbolo, o sistema de progressão de carreira etc., do cargo que ocupa. A solução do problema ocasionado pela necessidade de tradução do cargo anterior ao novo cargo criado é dada pelo instituto do enquadramento, que consiste o ato de identificar a situação anterior do servidor, encontrando a novel situação correspondente e diante disso fazer o seu enquadramento (...)”. O Princípio da Isonomia, “cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público – deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 55/114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da igualdade perante a lei”. (Alexandre de Moraes, in. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Ed. Atlas, 2002, pg. 181/182).



    6- Nesse sentido, adentrando-se na exegese da mencionada norma local, o artigo 29 determina que a realização do enquadramento do servidor no cargo, classe e padrão, será efetuado de acordo com seu tempo de serviço municipal, não havendo qualquer ressalva ou restrição de contagem de tempo anterior, de sorte que, mesmo com a introdução do Plano de Cargos e Salários do Município de Itaporanga não houve alteração do cargo anteriormente ocupado pela parte autora, tendo como único critério de correspondência pra o enquadramento referente à Classe do cargo o tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D’Ájuda.



    7- Nota-se que a redação de tal dispositivo, em momento algum, diz que esses interstícios serão contados a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 09/2012. Ao revés, conjugando-se este dispositivo com o citado artigo 15 do mesmo ordenamento, em face do alcance social da norma, observa-se que o cômputo do período anterior à referida Lei Municipal deve ser contabilizado para fins do enquadramento automático dos servidores, sem que isso se traduza na aplicação retroativa do novo regime jurídico.



    8- A análise do “tempo de serviço público prestado no Município” inserta no art. 29 da Lei Municipal nº 09/2012, a toda evidência, guarda simetria com o preceito isonômico, pois basta atentar-se para o caso do servidor recém-empossado, terá o mesmo nível de carreira daquele que já conta com vários anos exercendo o mesmo cargo na Municipalidade, configurando patente discriminação administrativa.



    9- Neste caso, é inaplicável a tese de irretroatividade da norma, pois o plano objetiva a profissionalização e a valorização do servidor, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados no Município de Itaporanga, não havendo, portanto, qualquer distinção entre servidores aprovados em concurso após a edição da Lei com aqueles já pertencentes aos quadros da municipalidade.



    10- Vale ressaltar que este Colegiado possui precedente nesses termos: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS de PROGRESSÃO DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 09/2012. SISTEMA DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA. ENQUADRAMENTO DE CLASSE. A servidora faz JUS AO CARGO NÍVEL I (auxiliar de serviços gerais), letra I, NA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO. ENQUADRAMENTO EQUIVALENTE AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À MUNICIPALIDADE. Remuneração que deve ter correspondência com o nível da carreira relacionado ao tempo de serviço. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado nº 201701010076 nº único 0010101-69.2017.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Geilton Costa Cardoso da Silva - Julgado em 13/08/2018) 11- Nessa senda, de acordo com o disposto no Anexo III da Lei (fls. 65 Processo acima citado de nº201701010076, ora utilizado como prova emprestada), os diversos níveis se referem à qualificação profissional alcançada pelos servidores, ao passo que as letras dizem respeito à progressão funcional por tempo de serviço.



    12- Analisando os documentos trazidos aos autos, observa-se que o demandante comprovou o seu direito à luz da legislação municipal vigente, de forma que faz jus ao enquadramento no Nível I (auxiliar de serviços gerais), e, visto que foi admitido no serviço público municipal em 29/07/2008, possuía, em 14 de novembro de 2012, data de entrada em vigor da Lei 009/2012, 4 anos de serviço público. De igual modo, não merece reforma a sentença de primeiro grau quanto a este pleito.



    13- Não se vislumbra, ao contrário do que aduz o recorrente, qualquer ofensa ao Princípio da Legalidade, na medida em que o presente decisum visa, exatamente, à correta e fiel aplicação da legislação municipal.



    14- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95.



    15- Ante o exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida.



    16- Sem condenação em custas processuais. Outrossim, honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo recorrente, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente